Tribunal: TJMT
Processo: 1033848-95.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033848-95.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 352.171.381-49 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. CANCELAMENTO PREMATURO DA DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por exequente em face de sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado contra o Estado de Mato Grosso, que, após indeferir pedido de gratuidade de justiça formulado desde a petição inicial, determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais. A recorrente sustenta nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC e requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade de justiça, com fundamento em documentação médica e financeira
demonstrativa de sua hipossuficiência supervenientemente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o cancelamento da distribuição observou o procedimento legal previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil; (
ii
) estabelecer se os elementos documentais apresentados pela recorrente evidenciam situação apta a justificar o reexame judicial do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 101, § 1º, do CPC dispensa o recorrente do recolhimento do preparo quando o próprio objeto recursal consiste na impugnação ao indeferimento da gratuidade de justiça, em concretização do princípio constitucional do acesso à jurisdição.

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos, após prévia oportunidade de comprovação pela parte requerente.

O indeferimento da gratuidade fundado exclusivamente no valor nominal da remuneração da recorrente, sem exame contextualizado de sua realidade financeira e sem observância do contraditório probatório, viola o procedimento legal expressamente previsto no Código de Processo Civil.

A documentação posteriormente apresentada revela, em tese, quadro clínico grave, consistente em neoplasia maligna bilateral, suspeita de neoplasia colorretal, doença osteoarticular degenerativa crônica e necessidade de uso contínuo de medicamentos, além de múltiplos descontos decorrentes de empréstimos consignados, circunstâncias relevantes para a análise concreta da hipossuficiência econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a aferição da insuficiência de recursos deve observar critérios contextuais, considerando despesas essenciais, especialmente aquelas relacionadas à saúde, e não apenas a renda nominal do requerente.

A inobservância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC contamina os atos processuais subsequentes, inclusive o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo exame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade de justiça exige a prévia observância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, com
oportunização
de comprovação da hipossuficiência pela parte requerente.

A análise da insuficiência de recursos para fins de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser contextual e considerar despesas essenciais comprovadas, especialmente aquelas relacionadas a tratamento de saúde.

O cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC é nulo quando decorre de indeferimento da gratuidade de justiça realizado sem observância do procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102, especialmente
arts
. 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; STJ, REsp nº 1.274.139/MG; TJMT, AI nº 1019428-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025; TJMT, AI nº 1023758-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.º 1033848-95.2025.8.11.0003, que, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição do feito, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de procedimento, ao argumento de que não permaneceu inerte diante da determinação judicial de recolhimento das custas, porquanto apresentou manifestação acompanhada de novos documentos destinados a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, especialmente em razão de seu estado de saúde e das despesas decorrentes de tratamento médico contínuo. Defende, ainda, a presença dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com o consequente regular prosseguimento do feito.

Devidamente processado o recurso, verifica-se que a parte apelada não apresentou contrarrazões recursais, circunstância que se justifica pelo fato de ainda não integrar a relação jurídico-processual, ante a inexistência de citação válida e o próprio cancelamento da distribuição ainda na fase inicial da demanda, sem angularização da relação processual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, caso exigível sua intervenção, deverá se manifestar oportunamente.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. D
a admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.2. Da Dispensa do Preparo Recursal — Gratuidade de Justiça Recursal

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se a análise da
preliminar de dispensa do preparo
, suscitada pela apelante com fundamento no art
.
101, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que revogá-la caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, no caso em que caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso."

A norma processual em comento encerra uma
garantia fundamental de acesso à jurisdição recursal
, ao estabelecer que, quando o próprio objeto do recurso é justamente a discussão acerca do direito à gratuidade de justiça, não se pode exigir do recorrente o prévio recolhimento do preparo, sob pena de se criar um paradoxo lógico-jurídico insuperável: para discutir se possui o direito de não pagar as custas, a parte seria obrigada a pagá-las antecipadamente, o que, na prática, inviabilizaria por completo o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Trata-se, com efeito, de uma das mais eloquentes expressões do princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição
(art
.
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), que não pode ser esvaziado por exigências formais que, na prática, operem como barreiras intransponíveis ao acesso à justiça.

No caso em apreço, a sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição do feito precisamente em razão do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

O recurso de apelação ora em análise tem por objeto central, justamente, a discussão sobre a legalidade e a correção desse indeferimento. Seria, portanto, absolutamente contraditório e juridicamente insustentável exigir da apelante o recolhimento do preparo recursal como condição de admissibilidade do recurso que visa, em última análise, a demonstrar que ela não possui condições financeiras de arcar com tais despesas sem comprometer o seu próprio sustento e o custeio de seu tratamento médico.

Assim,
defiro a dispensa do preparo recursal
, nos termos do artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil, determinando o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de custas, até que esta Câmara se pronuncie definitivamente sobre o direito da apelante à gratuidade de justiça.

II. D
a gratuidade de justiça – análise preliminar ao mérito recursal

A gratuidade de justiça constitui
direito fundamental
expressamente consagrado no art
.
5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que assegura ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o instituto encontra disciplina nos
art
s
.
98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015, que estabeleceram um regime jurídico mais amplo, moderno e sensível à realidade socioeconômica dos jurisdicionados.

O art
.
98 do CPC define como beneficiário da gratuidade a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios. A norma, ao empregar a expressão "insuficiência de recursos", adotou um critériorelacional e contextual, e não meramente aritmético: o que se examina não é a ausência absoluta de renda, mas aimpossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio ou o de sua família.

O art
.
99, § 3º, do CPC, por sua vez, estabelece que a
declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira
, cabendo ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Trata-se de presunção
relativa
, que somente pode ser afastada mediante
prova robusta e inequívoca em sentido contrário
, produzida nos autos.

Nesse contexto, o
§ 2º do art
.
99 do CPC
assume papel de destaque absolutamente central para o deslinde da presente controvérsia, ao dispor que:

"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

A norma é de clareza solar e não comporta interpretação restritiva: o indeferimento da gratuidade de justiça
não é ato discricionário
do magistrado, tampouco pode ser fundado em mera presunção de capacidade financeira decorrente do valor nominal da remuneração. Ao contrário, o legislador processual impôs ao juiz um
dever procedimental prévio
: antes de indeferir o benefício, deve determinar à
parte que comprove o preenchimento dos pressupostos legais,
oportunizando-lhe
a demonstração cabal de sua real situação econômica.

Trata-se, em última análise, de uma concretização dos princípios do
contraditório, daampla defesae dodevido processo legal
no âmbito específico da gratuidade de justiça, impedindo que o indeferimento do benefício ocorra de forma sumária e sem a devida instrução probatória.

A análise da situação concreta da apelante revela um quadro de
hipossuficiência financeira real e documentalmente comprovada
, que não pode ser ignorado sob pena de grave violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da proteção à saúde.

A apelante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de
Professora da Educação Básica
, atualmente na condição de
inativa
(aposentada), conforme se depreende do holerite de I
d
218517732, que registra sua situação funcional como "INATIVO" e seu setor como "INATIVOS E PENSIONISTAS P FINAN/SEDUC". Sua remuneração bruta é de R$ 9.550,39, com valor líquido de R$ 6.752,51.

Contudo, a análise que se impõe não pode se limitar ao valor nominal do provento bruto. Uma leitura atenta do próprio holerite juntado aos autos revela que os descontos que incidem sobre a remuneração da apelante totalizam
R$ 2.797,88
, sendo compostos por: contribuição previdenciária de inativo (R$ 195,01), mensalidade sindical ao SINTEP (R$ 143,25) e, de forma bastante significativa,
múltiplos empréstimos consignados
junto a diversas instituições financeiras — Banco Itaú (quatro parcelas distintas: R$ 170,84 + R$ 92,07 + R$ 114,87 + R$ 55,39), Banco
Santander (duas parcelas: R$ 387,00 + R$ 113,41), Banco Safra (R$ 114,87), Banco Daycoval (R$ 387,00) e Central Sicredi (R$ 140,29).

A multiplicidade de empréstimos consignados, longe de indicar capacidade financeira, é, ao contrário,
forte indício de dificuldade econômica
, revelando que a apelante se viu compelida a contrair diversas dívidas junto a instituições financeiras, provavelmente para fazer frente às despesas extraordinárias decorrentes de seu grave estado de saúde.

O valor líquido efetivamente disponível para a apelante custear suas despesas de subsistência, saúde, moradia, alimentação e demais necessidades básicas é de
R$ 6.752,51
— valor que, à primeira vista, pode parecer razoável, mas que se revela absolutamente insuficiente quando confrontado com o quadro clínico devastador que a acomete.

Os documentos médicos juntados aos autos (I
d
222677722, 222677723 e 222679064) revelam uma situação de saúde de
extrema gravidade
, que impõe à apelante despesas médicas contínuas, permanentes e de elevado custo:

(a) Neoplasia Maligna:
A caderneta do paciente com neoplasia (I
d
222677722), emitida pelo Serviço de Oncologia da Santa Casa de Rondonópolis, registra o início do tratamento oncológico em 29/09/2029 (sic), confirmando que a apelante é
paciente oncológica em acompanhamento contínuo
. A petição de reconsideração esclarece que se trata de
neoplasia maligna em ambas as mamas
, com suspeita de neoplasia no cólon e reto — diagnóstico de gravidade ímpar, que demanda tratamento multidisciplinar, quimioterapia, cirurgias, exames periódicos e uso contínuo de medicamentos de alto custo.

(b) Doença Degenerativa Óssea:
O laudo de cintilografia óssea de I
d
222677723, realizado em 30 de janeiro de 2026 pelo SAE Medicina Diagnóstica, subscrito pelo Dr. Humberto de Oliveira, registra
áreas de hiperconcentração anômala do radiofármaco
em ombros, articulações
esternoclaviculares
, coluna torácica difusamente, joelhos e tarsos, concluindo pelo diagnóstico de
"processo osteoarticular degenerativo crônico"
nas referidas áreas. Trata-se de condição crônica e progressiva, que impõe tratamento contínuo, fisioterapia, medicação analgésica e anti-inflamatória permanente.

(c) Medicamentos de Alto Custo:
A receita médica de I
d
222679064, emitida pela Santa Casa de Rondonópolis em 06/01/2026, prescreve à apelante, entre outros medicamentos:
Puran
T4 125 mcg
(hormônio tireoidiano, de uso contínuo e vitalício),
cetoprofeno 100 mg
(anti-inflamatório),
dipirona 1g
(analgésico),
Alta D Cal
(suplemento de cálcio e vitamina D, de uso prolongado) e
Simatrio
(medicamento de uso contínuo). A prescrição de hormônio tireoidiano de uso vitalício, associada ao tratamento oncológico e à doença degenerativa óssea, confirma que a apelante possui
despesas farmacológicas mensais permanentes e de valor expressivo.

O conjunto probatório é, portanto,
robusto, coerente e concludente
: a apelante é uma servidora pública aposentada, portadora de neoplasia maligna bilateral, com suspeita de neoplasia colorretal, doença degenerativa óssea crônica e hipotireoidismo, submetida a tratamento oncológico contínuo, com múltiplas prescrições medicamentosas de uso permanente e elevado custo, além de endividada junto a diversas instituições financeiras — circunstâncias que, em seu conjunto,
comprometem
substancialmente sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de seu tratamento médico
.

A jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores é
pacífica e reiteradano sentido de que a análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiçanão pode ser realizada de forma meramente aritmética, limitando-se ao valor nominal da remuneração do requerente. Ao contrário, impõe-se umaanálise contextual e integral
da situação econômica do jurisdicionado, considerando suas despesas essenciais, especialmente as relacionadas à saúde.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em precedente paradigmático da Segunda Câmara de Direito Privado, firmou tese de julgamento que se aplica com perfeita pertinência ao caso em apreço:

"
A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção juris tantum e só deve ser afastada diante de prova contrária inequívoca (REsp 1.274 .139/MG).

A jurisprudência do TJMT admite que enfermidades graves e os altos custos do tratamento médico caracterizam situação de insuficiência financeira, apta a justificar o deferimento da justiça gratuita (TJMT, AI nº 1021423-16.2023.8 .11.0000).
”

(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019428-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2025).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte, em julgamento recente, assentou que:

"A concessão da gratuidade de justiça não se limita àqueles que recebem até três salários-mínimos, deve ser analisada a hipossuficiência econômica sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o caso concreto, a idade avançada, o estado de saúde debilitado e as despesas com tratamento médico contínuo. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária a produção de prova capaz de elidir a sua força probante."

(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023758-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção
relativa
e somente pode ser afastada diante de prova contrária inequívoca:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
(...)
3.
De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a
presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do
art
.
99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos .6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência
.7 . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

À vista desse entendimento, que guarda absoluta pertinência com a hipótese sob exame, verifica-se que a irregularidade processual constatada nos autos não autoriza, neste momento processual, o deferimento
direto do benefício por esta instância revisora, mas impõe, em observância ao devido processo legal e ao procedimento expressamente delineado no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes ao indeferimento originário da gratuidade.

I
sso porque, embora a documentação posteriormente acostada pela apelante revele, em tese, elementos relevantes acerca de sua real condição financeira e de seu delicado quadro clínico, compete, em primeiro plano, ao Juízo de origem, mediante exame concreto, contextualizado e exauriente do acervo probatório, verificar se subsistem, ou não, elementos aptos a afastar a presunção legal de insuficiência de recursos, inclusive, se entender necessário, especificando eventual documentação complementar reputada indispensável à adequada formação de seu convencimento, exatamente nos moldes preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para:

(i)

cassar
a sentença de Id 222701439, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como do consequente cancelamento prematuro da distribuição, em desconformidade com o art. 290 do mesmo diploma legal;

(
ii
)
determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para que, reexaminando a questão à luz das peculiaridades da hipótese concreta e do conjunto documental já acostado, verifique se existem elementos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos que milita em favor
da apelante, oportunizando, se entender necessário, a complementação da prova, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.055.899/MG;

(
iii
)
determinar o regular prosseguimento do feito após o novo pronunciamento judicial acerca do pedido de gratuidade de justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação da parte adversa e a não
angularização
da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026